Tribunal: CARF
Processo: 10840.003255/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.003255/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.068 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
BRUMAZI EQUIP IND LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A obrigatoriedade de apresentação da DCTF foi estabelecida através da
Medida Provisória 1.788/98 convertida na lei 9.779/99 e não por instruções
normativas.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA No 49,
CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003255/2007-71
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.068 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003255/2007-71

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-28.025, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação
do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e da manifestação, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Versa o presente processo sobre auto de infração (fl. 236), mediante o qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso
na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF), relativa ao 1o
semestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 44.310,95.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação (fls. 1/4) na
qual solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que não houve
descumprimento da obrigação acessória, mas sim seu atendimento a destempo, não se
convertendo em obrigação principal nos termos do Código Tributário Nacional
(CTN), art.113, § 3o; que a obrigação principal foi cumprida, com o recolhimento dos
tributos em seus tempos corretos; que houve denúncia espontânea, nos termos do
CTN, art. 138; que não se cogita da legalidade da norma invocada pela Administração
para a aplicação das penalidades, pois a Constituição Federal (CF) acolhe a Lei no
5.172, de 1966, como lei complementar, que suplanta aqueles dispositivos.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido
ainda que o contribuinte o faça espontaneamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
O presente processo trata da cobrança de multa por atraso na entrega da DCTF
relativa ao ano-calendário de 2006. A contribuinte alega que o cumprimento a
destempo da obrigação acessória não tem o condão de convertê-la em principal, nos
termos do CTN, art.113, § 3o; que a obrigação principal foi cumprida; que houve
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.068 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003255/2007-71

denúncia espontânea do CTN, art. 138; e que a norma invocada para aplicação das
penalidade é ilegal.
Esclareça-se que o CTN, art. 113, dispõe que a obrigação tributária é principal
ou acessória e que a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária. Os §§ 2o e 3o do artigo retrocitado assim dispõem:
§ 2o – A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o – A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária.
O não-cumprimento de uma obrigação acessória converte-a em principal
relativamente à penalidade pecuniária. Há inobservância da obrigação tributária, sim,
quando ela não é cumprida nos prazos estabelecidos, independentemente de ter havido
recolhimento dos tributos objeto da declaração.
A entrega da DCTF constitui obrigação acessória prevista no CTN, e a multa
pelo atraso na entrega está contida na legislação tributária como sanção pelo
inadimplemento tributário, aplicada pela inobservância dos deveres acessórios.
Não se pode admitir a alegação de ter havido a denúncia espontânea, pois a
entrega da declaração se deu fora do prazo legal, sendo a multa fixada em lei e
indenizatória da impontualidade, ou seja, constitui uma sanção punitiva da
negligência.
Dessa forma, com fulcro no retrocitado art. 113, torna-se aplicável a penalidade
pelo não-cumprimento da obrigação acessória de apresentação da declaração, lançada
de acordo com o dispositivo legal descrito no auto de infração.
Interpretando-se sistematicamente os dispositivos do CTN, tem-se que o art.
138 não se desfez da multa por atraso na entrega de declaração.
A respeito do assunto, os esclarecimentos formulados no Projeto Integrado de
Aperfeiçoamento da Cobrança do Crédito Tributário, por Aldemario Araújo Castro,
Procurador da Fazenda Nacional, demonstram a inaplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea ao descumprimento de obrigação acessória, com se depreende a
seguir:
O descumprimento de obrigação tributária acessória, não contemplado
explicitamente no artigo 138 do CTN, gera um débito com a seguinte estrutura:
Principal – Multa (penalidade pecuniária) e Multa – Inexistente. Assim, não há como
afastar a parte punitiva do crédito, simplesmente porque ela não existe. Em suma, a
denúncia espontânea não afeta o Principal do débito, e este, na obrigação principal
decorrente do descumprimento de obrigação acessória é justamente a multa.
Veja-se, a propósito, acórdãos do STJ, proferidos nos Recursos Especiais no
208.097-PR (08/06/1999), 195.161-GO (23/02/1999) e 190.388-GO (03/12/1998):
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
1. A entidade denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a declaração do imposto de renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto
com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138 do
CTN.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.068 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003255/2007-71

3. Há de se acolher a incidência do art. 88, da Lei no 8.981/95, por não entrar
em conflito com o art. 138 do CTN. Os referidos dispositivos tratam de entidades
jurídicas diferentes.
4. Recurso provido.
Esclareça-se que o entendimento do Conselho de Contribuintes a respeito da
matéria tem sido o seguinte, conforme Acórdão no 303-35581, de 14/08/2008:
DCTF/2003. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DAS DECLARAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA, ART. 138 CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
DA MULTA MORATÓRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CABIMENTO.
A entrega da DCTF fora do prazo fixado em lei enseja a aplicação de multa
correspondente.
A exclusão de responsabilidade pela denuncia espontânea pretendida, se refere
à obrigação principal. O instituto da denuncia espontânea não é aplicável às
obrigações acessórias, de acordo com o artigo 138 do CTN.
Precedentes do STJ e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Portanto, não assiste razão à impugnante quando afirma que a legislação citada
no auto de infração estaria ferindo o CTN.
Ademais, no que se refere à alegação de ilegalidade da norma que deu base ao
lançamento, em que pese o esforço de argumentação despendido pela impugnante,
seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria objeto do
procedimento fiscal impugnado. Isto porque não compete à autoridade julgadora
afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade e
inconstitucionalidade na sua gênese
Assim sendo, resta à impugnante levar suas considerações ao Poder Judiciário,
que detém o “monopólio” da análise de alegadas ilegalidades do direito positivado.
Enfim, os óbices por ela apontados, neste ponto, são impertinentes à seara
administrativa.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 26/04/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 24/05/2010 (efls. 266 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- alega denúncia espontânea pela entrega da DCTF, mesmo em atraso;
- alega que a DCTF seria ilegal, pois não estaria prevista em lei para sua
exigência.

É o relatório.

Voto
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.068 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003255/2007-71

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
O contribuinte alega que houve a sua denúncia espontânea, com base no art. 138
do CTN, ao entregar a DCTF em atraso. Igualmente, alega que a DCTF seria ilegal, pois não
estaria prevista em lei para sua exigência.
No que tange à alegação de denúncia espontânea, cumpre frisar que o CARF já
pacificou entendimento pela impossibilidade de aplicar a mesma em casos de entrega de
declaração, conforme manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

No que tange a sua alegada ilegalidade da DCTF, a autorização legislativa para a
instituição da DCTF decorre do Art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, que atribui a autoridade
administrativa a prerrogativa de instituir obrigação acessória, inclusive com natureza de
confissão de dívida, e qualifica-o como instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário.
Assim, através da Portaria MF n.o 118, de 28 de junho de 1984, o Ministro da
Fazenda subdelegou os mesmos poderes ao Secretário da Receita Federal, em matéria de
obrigação acessória. A DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais foi então
instituída pela IN SRF n.o 129, de 19 de novembro de 1986. Posteriormente, a IN SRF n.o 126,
de 30 de outubro de 1998, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF.
Tal situação foi confirmada pelo ordenamento jurídico através da do inciso IV do
artigo 15 da Medida Provisória 1.788/98 convertida na lei 9.779/99 cujo artigo se transcreve
abaixo:
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...).
IV - a apresentação das declarações de débitos e créditos de tributos e
contribuições federais e as declarações de informações, observadas normas
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.068 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003255/2007-71

A previsão legal da multa por deixar de entregar a DCTF encontra-se no art. 7o da
Medida Provisória n.o 16, de 2001, convertida na Lei n.o 10.426, de 2002, que tem a seguinte
redação, in verbis :
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput ,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final à data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.”

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.068 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003255/2007-71

Da simples leitura desse dispositivo, verifica-se que a situação em análise
encontra-se claramente nele disciplinada. Cumpre destacar, também a regulamentação dada pela
IN SRF no 786, de 19 de novembro de 2007.
Portanto, não é verdade que a instituição da obrigação acessória, bem como a da
penalidade pecuniária pelo seu descumprimento, esteja a ferir o princípio da legalidade, como
alega a recorrente.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital